Tribunal: TJPA
Processo: 0809919-29.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809919-29.2022.8.14.0006

APELANTE: ELTON LUIS COSTA E COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0809919-29.2022.8.14.0006
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

APELANTE:
ELTON LUIS COSTA E COSTA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena-base no mínimo legal, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea por impossibilidade de redução abaixo do patamar mínimo e estabeleceu valor de indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (ii) saber se cabível a fixação de indenização mínima à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", razão pela qual a sentença recorrida não merece reforma neste ponto.

4.

A fixação de indenização mínima à vítima é amparada pelo art. 387, IV, do CPP e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa instrução probatória específica quando houver pedido expresso da acusação ou da vítima.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1675874/MS; STJ, REsp 1643051/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELTON LUIS COSTA E COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo
129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c Art. 7º, inciso I da Lei 11.340/2006
(ID 21478524).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo
129, § 9º do Código Penal
, impondo-lhe a sanção de
03 (três) meses detenção e
ao pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) à título de danos morais em favor da vítima
(ID 21478555).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, com aplicação da atenuante de confissão espontânea e fixação da pena abaixo do mínimo legal, bem como o afastamento da indenização à vítima (ID 21478568).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 21478572).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23047122).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa postulou pela reforma da dosimetria de pena, com aplicação da atenuante de confissão e a fixação da pena aquém do mínimo legal, o que não merece acolhimento. Explico.

Pois bem, verifico que na primeira fase dosimétrica, conforme análise do juízo sentenciante, este considerou todas as circunstâncias judiciais como neutras, fixando a pena base privativa de liberdade no mínimo legal (antiga redação), ou seja, em 03 (meses) anos de detenção.

Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a existência da atenuante da confissão (art.65, inciso III, letra “d”, do Código Penal), contudo deixou de aplicá-la,
visto que a redução da reprimenda ficaria abaixo do mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 21478555):

(...) Presente a atenuante da confissão, que deixo de considerar em razão da pena base ter sido fixada no mínimo legal
(...).

Nesse ponto, a decisão
a quo
, agiu acertadamente ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois implicaria em redução da reprimenda quem do mínimo legal, o que é vedado consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07) (grifei)

Nesses termos, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito, atestando-se a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva,
incabível o deferimento de redução da pena abaixo do mínimo legal.

No último
estágio,
o juízo a quo
fixou a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
,

não merecendo qualquer tipo de reparo.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR
.

Quanto ao pedido de afastamento da indenização, entendo que a sentença não merece reforma.

É pertinente destacar que a fixação de indenização em sentença criminal encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o qual determina que o juiz deve estabelecer um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, levando em conta os prejuízos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nºs 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em 28 de fevereiro de 2018, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível fixar um valor mínimo indenizatório a título de dano moral na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

No caso em análise, verifica-se que o Ministério Público apresentou, de forma clara e expressa, pedido de fixação de valor reparatório em favor da ofendida no momento do oferecimento da denúncia (ID 21478524). Diante disso, não há fundamento para alegar cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu teve a oportunidade de se manifestar sobre o pleito no curso do processo.

Portanto, é inquestionável a legitimidade da reparação de danos, mesmo na ausência de instrução probatória detalhada. Além disso, o valor fixado pelo magistrado de primeira instância, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), revela-se adequado, justo e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Tal quantia atende ao objetivo pretendido pelo legislador, qual seja, garantir uma reparação mínima à vítima, ao mesmo tempo em que considera o grau de responsabilidade do réu, a extensão dos danos sofridos pela ofendida e a condição social e econômica das partes envolvidas.

Assim, caso o apelante enfrente dificuldades ou impossibilidade de cumprir a obrigação, ou deseje solicitar o parcelamento do valor, tais questões devem ser encaminhadas ao juiz da execução penal, responsável por analisar a situação em momento posterior.

Nesse contexto, é pertinente trazer à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a legalidade e a razoabilidade da decisão. A jurisprudência do STJ tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de fixação de indenização mínima em casos semelhantes, especialmente quando se trata de violência doméstica, destacando o caráter pedagógico e reparador da medida. Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM BASE EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A conclusão retratada no acórdão recorrido, no sentido da suficiência e adequação do valor mínimo fixado no primeiro grau de jurisdição a título de reparação dos danos morais suportado pela vítima do estupro de vulnerável, envolve o exame das provas dos autos. 2. Consoante assinalado na decisão agravada, admitir o recurso especial, no intuito de afastar a solução dada ao caso concreto pelo Tribunal de origem e, assim, abrigar o pleito de redução indenizatória, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta exclusiva das instâncias ordinárias. Incide à presente hipótese o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCINDIBILIDADE. 1. É descabido o uso do agravo regimental para acrescer à pretensão defensiva fundamentos não suscitados oportunamente no recurso especial. Precedentes. 2. Demais disso, consoante tese fixada pela Terceira Seção desta Corte Superior em julgamento de recursos especiais pela sistemática dos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 25/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso. 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória". (STJ, AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. 1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). 2. É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1688434/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018).

De modo que, a sentença recorrida encontra-se alinhada tanto com a legislação vigente quanto com a interpretação consolidada pelos tribunais superiores, não havendo motivos para sua alteração.

Ante o exposto
, acompanho o parecer Ministerial,
conheço do recurso e
nego provimento
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada.

É como

voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/04/2025